Tribunal: TJMT
Processo: 1009598-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0000864-87.2007.8.11.0106, manejada em face de ANGELA MARIA AMARO DE SOUZA e OUTRO(S), indeferiu o pedido de realização de pesquisas via Infojud e Renajud acerca de bens penhoráveis de propriedade dos executados.
Para tanto, o agravante alega que, ao indeferir o pedido do Agravante de utilização dos sistemas informatizados Renajud e Infojud, para pesquisa de bens dos Executados, o d. Juízo a quo deixou de observar que a execução deve se pautar no interesse do credor, consoante disposição do art. 797, caput, do CPC, e não no do devedor contumaz.
Pondera que não há qualquer exigência legal para que a parte comprove o exaurimento de diligências extrajudiciais para a realização da consulta e que o não acolhimento do pleito viola o princípio da cooperação e da efetividade do processo executivo.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não obstante a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, não se verifica qualquer necessidade de providência urgente, máxime a ponto de permitir a imediata reforma da decisão hostilizada para, com isso, autorizar a consulta almejada, notadamente porque a execução tramita desde o ano de 2007.
Além da questão estar diretamente ligada ao mérito, não se vislumbra nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual a liminar recursal deve ser indeferida.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO A LIMINAR.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.